Tribunal: TJES
Processo: 5009605-81.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009605-81.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIOVANE HENRIQUES LOUGON

APELADO: DJ GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
– VÍCIO
S PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC
INEXISTENTE
S
– REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GIOVANI HENRIQUES LOUGON

contra o v. acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento à apelação por ele interposta, decotando da sentença a determinação para que sejam abatidas as despesas com a operacionalização da mina dos valores devidos pelo réu.

Em suas razões (id. 7170651), aduz o embargante, em síntese, que o Embargado reconheceu sua condição de devedor na origem, inclusive comprometendo-se a depositar a quantia devida em juízo, devendo ser reconhecida a dívida no montante de R$ 654.382,93 (seiscentos e cinquenta e quatro mil trezentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos).

Contrarrazões no id. 7443574, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 19/03/2024 - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5009605-81.2022.8.08.0011

EMBARGANTE:
GIOVANI HENRIQUES LOUGON

EMBARGADO:
DJ GRANITOS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GIOVANI HENRIQUES LOUGON

contra o v. acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento à apelação por ele interposta, decotando da sentença a determinação para que sejam abatidas as despesas com a operacionalização da mina dos valores devidos pelo réu.

Em suas razões (id. 7170651), aduz o embargante, em síntese, que o Embargado reconheceu sua condição de devedor na origem, inclusive comprometendo-se a depositar a quantia devida em juízo, devendo ser reconhecida a dívida no montante de R$ 654.382,93 (seiscentos e cinquenta e quatro mil trezentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos).

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Vale rememorar que a jurisprudência pátria possui pacífico entendimento no sentido de que o Órgão Julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, sem que isso configure os vícios estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (Art. 557 do CPC/73, equivalente ao Art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, ficando reservada apenas para as hipóteses em que a decisão embargada incorre em vícios de fundamentação específicos: omissão, contradição e obscuridade. Ademais, são incabíveis embargos de declaração em face de decisão jurisdicional que, embora não se pronuncie especificamente sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes, decide a questão sob exame de modo claro, coerente e fundamentado.
3. A conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que a legitimidade passiva restou devidamente configurada, com base no aditivo contratual celebrado entre as partes, e de que há provas suficientes da contratação do seguro de vida, é insuscetível de reexame em sede de recurso especial. Incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1192682/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. VIA INADEQUADA. (...)
4. - Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Tratando-se de recurso, deve o Tribunal apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Relª. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF-3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 15-06-2016)
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 065120007391, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

No caso em comento, vejo que a matéria foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, o qual foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe, consignando expressamente que “
conforme se vê da peça contestatória e das contrarrazões ao apelo, tal reconhecimento pelo réu se daria em caso de manutenção do contrato, o que não se coaduna com a realidade dos autos, já que restou reconhecida sua resolução. Sendo assim, cabível a apuração dos valores devidos a título de perdas e danos em sede de liquidação, assim como delimitado na sentença
”.

O fato de ter sido adotado entendimento diverso daquele defendido pelo Embargante não torna a decisão omissa ou contraditória.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 19.03.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.